Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR. REJEITADA. MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. DEBATE A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de execução lastreada em cheques desacompanhados de provas do suposto descumprimento do negócio jurídico subjacente e de seus respectivos termos.
3. Nos termos da regra prevista no art. 13 da Lei no 7.357/1985, o cheque tem como características a abstração e autonomia em relação ao negócio jurídico que justificou a sua emissão. 3.1. O autor da ação monitória não precisa fazer menção ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque, o que não obsta que o réu mencione a causa debendi em sua defesa.
4. No caso em deslinde os elementos de prova constantes nos autos revelam a existência de um único negócio jurídico, qual seja, a aquisição de três aparelhos de telefonia móvel, que resultou em sucessivas emissões de cheques, com acréscimos de juros a cada entrega, tendo havido o integral adimplemento da obrigação nos autos no 0725377-25.2021.8.07.0001.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.